Tribunal: TJPA
Processo: 0001282-51.2016.8.14.0033
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0001282-51.2016.8.14.0033

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE MUANA

RECORRIDO: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE MUANA, MUNICIPIO DE MUANA, ELDE PEREIRA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. EXERCÍCIO DE CARGO DE DIREÇÃO. CORRELAÇÃO COM O CARGO DE PROFESSOR. CONTAGEM DO EXERCÍCIO PARA FINS DE ESTÁGIO PROBATÓRIO. EFETIVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 200 HORAS E DO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE DE 80% PREVISTAS NO PCCR DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO. COMPROVADO O DIREITO LÍQUIDO E CERTO APTO A MANTER A CONCESSÃO DA ORDEM. SENTENÇA CONFIRMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Diracy Nunes Alves.

27ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 02/08/2021 a 09/08/2021.

Belém/PA, 09 de agosto de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de remessa necessária da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Muaná que concedeu a ordem em mandado de segurança para determinar a nulidade do ato de redução de carga horária do impetrante Elde Pereira Barbosa.

Afirma o impetrante na inicial que é servidor público empossado em 2007 em razão da aprovação em concurso público, e desde então exerce suas funções na Escola Municipal de Ensino Fundamental José Malcher, cumprindo carga horária de 200 (duzentas) horas, sobre as quais percebia gratificação de 80% (oitenta por cento). No entanto, a administração municipal reduziu sua carga horária para 100 (cem) horas de forma ilegal e sem motivação, contrariando os artigos 9º e 14 do PCCR, razão pela qual requereu a ordem para determinar a nulidade do ato que reduziu sua carga horária.

As autoridades coatoras prestaram informações pugnando pela negativa de concessão da segurança em razão do impetrante não ter exercido o cargo de professor durante grande parte do estágio probatório, trabalhando como diretor da escola que lecionava, e pela ausência de comprovação de direito líquido e certo.

A representante ministerial no 1º grau apresentou manifestação favorável à concessão da segurança visto que o impetrante laborou como diretor na mesma escola que lecionava e, por serem funções correlatadas, não afastam a previsão do PCCR que determina a carga horária de 200 (duzentas) horas.

Considerando a ilegalidade da redução da carga horária de forma unilateral e por simples comunicação verbal pela administração municipal, bem como reconhecendo a correlação entre o cargo comissionado de diretor de escola de professor, não havendo suspensão do período de provas do serviço público, a sentença ora reexaminada concedeu a segurança para determinar a nulidade do ato de redução de carga horária do impetrante, assegurando-lhe que os vencimentos e as gratificações estabelecidas na Lei nº 165/2009 (PCCR dos servidores do magistério de Muaná) sejam compatíveis com a jornada de trabalho de 200 horas mensais.

Não havendo interposição de recurso voluntário, consoante determinado em sentença e na forma do art. 14, §1º da Lei nº 12.016/2009, distribuída a presente remessa necessária à minha relatoria.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A sentença ora reexaminada não merece reparos, posto que devidamente fundamentada na legislação vigente e na instrução probatória carreada aos autos.

Os artigos 9º e 14º do referido diploma legal municipal são claros ao apontar que o professor que cumprir a carga horária de 200 (duzentas) horas por período superior ao correspondente a 80% (oitenta por cento) do estágio probatório deve ser efetivado com referida carga e, ainda, receber gratificação de 80% (oitenta por cento) sobre o salário recebido, de acordo com a carga horária exercida.

Art. 9º - Fica assegurado o pagamento da gratificação de escolaridade, no percentual de 80% sobre o salário base recebido, de acordo com a carga horária efetivamente exercida, aos professores que possuírem nível superior, em cursos reconhecidos pelo MEC e que estejam trabalhando na área de formação.

***

Art. 14º - O professor que exercer carga horária de 200 horas, por mais de 80% do tempo de estágio probatório e sem ter cometido falta grave nesse período, será efetivado com essa carga horária, após cumprido o estágio probatório.

Andou bem a sentença ao não reconhecer o argumento da municipalidade apontando que o impetrante exerceu cargo de gestão no período de estágio probatório, razão pela qual não faria jus à efetivação da carga horária prevista no artigo 14 do PCCR.

Isto porque, consoante bem destacado nos pareces ministeriais e na sentença, a função de magistério não se limita ao trabalho em sala de aula, mas se estende às atividades correlatas, abrangendo a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento de pais e alunos, a coordenação, o assessoramento pedagógico e a direção de unidade escolar, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES FORA DA SALA DE AULA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.

1.
O entendimento firmado pelo Tribunal de origem está alinhado com a jurisprudência desta Corte, que, no julgamento da ADI 3.772, Relator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski, decidiu que, para fins do cômputo de aposentadoria especial de professor, conforme estabelecido no art. 40, §5 º, da Constituição, deve ser levado em conta que a função de magistério não está restrita exclusivamente aos serviços prestados em sala de aula, abrangendo as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico
.

2. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, demandaria o exame de fatos e do material probatório constantes dos autos, providência inviável neste momento processual (Súmula 279/STF).

3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.

4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

(STF, ARE 1077266 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-288

DIVULG 13-12-2017

PUBLIC 14-12-2017)

***

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME.

I -
A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar
.

II -
As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira
, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra.

(STF, ADI 3772, Relator(a): CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2008, DJe-059

DIVULG 26-03-2009

PUBLIC 27-03-2009 REPUBLICAÇÃO: DJe-204

DIVULG 28-10-2009

PUBLIC 29-10-2009 EMENT VOL-02380-01

PP-00080 RTJ VOL-00208-03 PP-00961)

No mesmo sentido vem decidindo este Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DA SUSPENSÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO DE SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL NA FUNÇÃO DE DIRETORA DE ESCOLA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA REEXAMINADA. POR OUTRO LADO, ILEGAL A REDUÇÃO DE JORNADA DA SERVIDORA DESACOMPANHADA DE QUALQUER PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO OU FUNDAMENTAÇÃO QUE JUSTIFICA-SE O ATO.

1-

No caso sub judice, entendo que há nítida correlação de atribuições entre o cargo comissionado de coordenadora pedagógica de escola municipal e de professor, o que impede a suspensão do prazo de estágio probatório.

2-

A jurisprudência tem entendido que a abrangência das funções de magistério abarca as atividades diretivas de unidade escolar, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, havendo, inclusive, previsão expressa neste sentido na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96, art. 67, §2º).

3- Por outro lado, mesmo sem adentrar o mérito administrativo acerca da diminuição de jornada da apelada, entendo que, a mesma sofreu redução de sua carga horária de forma unilateral, repentina e sem qualquer motivação que justifique o ato, tornando-o passível de controle pelo Judiciário, pois em desconformidade com os princípios que regem a Administração Pública.

4- Recurso conhecido, mas desprovido à unanimidade.

(TJPA, Processo nº 0004610-57.2014.8.14.0033, Acórdão nº 2406517, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 04/11/2019, Publicado em 05/11/2019)

Tendo o impetrante trabalhado como diretor na mesma escola em que lecionava entre os anos de 2009 a 2014, deve ser incluso tal período de exercício para fins de contagem do estágio probatório.

Assim, o impetrante demonstrou a existência do direito líquido e certo que buscava resguardar, qual seja o reestabelecimento da carga horária de 200 (duzentas) horas mensais e a correspondente gratificação de 80% (oitenta por cento) sobre o salário, visto que ambas encontram expressa previsão no PCCR
[1]
dos servidores do magistério de Muaná e houve o exato cumprimento pelo impetrante dos requisitos legais exigidos.

Por fim, além da motivação de contrariedade à lei municipal (PCCR), o ato administrativo de redução de carga horária é igualmente nulo em razão da ausência da necessária formalização, visto que a modificação da carga horária foi informada apenas de maneira verbal ao impetrante; e da inexistência de motivação
razoável da necessidade ou interesse público da administração pública municipal para a prática do referido ato.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É como voto.

Belém/PA, 09 de agosto de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
https://cmmuana.pa.gov.br/wp-content/uploads/2020/02/LEI-MUNICIPAL-N%C2%BA-165-2009-REVOGA%C3%87%C3%83O-DA-LEI-N%C2%BA-124-DE-DEZEMBRO-DE-2005.pdf

Belém, 09/08/2021